Tribunal: TJDFT
Processo: 0714584-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714584-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISELA RIBEIRO DE SOUZA CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por GISELA RIBEIRO DE SOUZA CARVALHO, contra decisão proferida em cumprimento de sentença (processo no 0704721-52.2018.8.07.0001), na qual contende com DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada, dentre outras determinações, indeferiu o pedido de expedição de RPV e indeferiu o pedido de habilitação da herdeira. Confira-se (ID 229144480): “I - Em atenção ao ofício de ID 213485921 oriundo do precatório de n. 0730194-67.2023.8.07.0000, encaminhe-se à COORPRE o documento de sobrepartilha do espólio de JOSE CORDEIRO DA SILVA juntado ao ID 218060575. Intime-se o SINDICATO para ciência. II - Cumpra-se o item VI e VII da decisão de ID 217356008 referente aos valores devidos à RENY ROCHA GEBRIM, EVANI DE MACEDO TRISTÃO, IRANY MARIA DE PAULA, IEDA PEREIRA e MARIA CONSUELO MENDONÇA. III - Ademais, nas petições de IDs 212469203, 212639080, 213105327, 217087448, 218637381, 220198059, 222065003, 226762932, 228373698 os herdeiros dos credores abaixo nomeados requerem a habilitação nos autos, bem como a retificação dos precatórios: a) MARIA DIAS DOS SANTOS CPF 057.577.701-04; b) ELZA MARIA GALESSO MACHADO CPF 185.889.301-10; c) VERA LUCIA BORGES NOGUEIRA CPF 008.606.031-72; d) YEDA MARTH DOS PASSOS CPF 019.211.181-72 (certidão de óbito ao ID 218840408); e) ERENEIDE BEZERRA VIEIRA ROLIM CPF 153.719.801-72; f) MARIA DA GLÓRIA VERAS E SILVA CPF 113.314.451-91; g) MARIA DA PENHA PAIVA GAMA CPF 112.837.851-53; h) MIRALVA DE SOUZA CARVALHO CPF 239.167.291-87; i) MARILIA BAPTISTA DE OLIVEIRA CPF 024.439.611-68; j) AUIRIS DE CASTRO SANTOS CPF no 443.703.931-91; III.1 - Diante desse cenário, intime-se o DISTRITO FEDERAL para se manifestar acerca dos pedidos de habilitação supra no prazo de 15 (quinze) dias. III.2 - Havendo concordância, homologo desde já os pedidos de habilitação. Nesse caso, deverá o CJU promover a retificação dos requisitórios devidos aos credores falecidos supramencionados com a indicação dos respectivos quinhões constantes das Escrituras Públicas anexadas nas petições elencadas no item III. IV - Ao ID 217706244, LEONILDA RODRIGUES RIGONATO requereu depósito de valores em seu benefício. No entanto, informo à Requerente que tal pedido deve ser formulado nos autos do precatório. Ademais, nova manifestação deverá vir acompanhada da devida procuração. Intime-se a Parte pelo seu advogado para que tome ciência da presente. V - Ao ID 219174305, MARIA DE JESUS AIRES FREITAS requer a expedição de precatório, No entanto, informo à Requerente que tal pedido deve ser formulado nos autos do precatório. Intime-se a Parte pelo seu advogado para que tome ciência da presente. VI - Ao ID 219599401, MARCELO BELISÁRIO DOS SANTOS, filho da credora falecida MARIA VILMA ARAÚJO DOS SANTOS requer a habilitação nos autos. Contudo, verifico que o herdeiro não juntou aos autos formal de partilha ou escritura pública de inventário extrajudicial a fim de possibilitar a partilha do precatório, na forma, inclusive de orientação deste Eg. TJDFT em "https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/orientacoes-para-pedido-de-habilitacao-de-credito-sucessores". Diante desse cenário, em razão da ausência dos documentos devidos, INDEFIRO o pedido. Sem prejuízo de nova análise com a juntada posterior dos documentos, conforme orientação supra. Intime-se o herdeiro por meio de seu advogado para ciência. VII - Ao ID 220176457, a COORPRE indagou, por meio de ofício oriundo do precatório n. 0739509-22.2023.8.07.0000 se seria possível continuar com seu regular processamento. Em resposta, informe-se à COORPRE que não houve, até o presente momento, determinação por parte deste juízo de suspensão deste ou de qualquer outro precatório oriundo desta execução. Esclareço, ainda, à COORDENADORIA que o DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação com o fito de retificar os precatórios já expedidos. Tal pleito foi indeferido ao ID 217356008. Irresignado, o Ente Distrital apresentou agravo de instrumento de n. 0700010-60.2025.8.07.0000 pendente de julgamento, o qual foi recebido sem efeitos suspensivos. VIII - Ao ID 221937440, o DISTRITO FEDERAL informa a interposição de agravo de instrumento 0700010-60.2025.8.07.0000 em face da decisão de ID 217356008. Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. IX - Ao ID 228379906, compareceu aos autos GISELA RIBEIRO DE SOUZA CARVALHO, filha da credora falecida JOELVIRA RIBEIRO DOS SANTOS (prect. 0739234-73.2023.8.07.0000) reiterando o pleito de ID 215510186 e ID 224706960. De início, requereu a expedição de RPV do valor principal com fulcro no RE n. 1.491.414 o qual declarou a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020. Dessarte, sabe-se que a Lei Distrital 6.618/2020 aumentou o teto do RPV de dez para vinte salários-mínimos. Contudo, insta salientar que o título executivo judicial que deu origem ao presente cumprimento de sentença foi consolidado em 19 de outubro de 2005, momento do trânsito em julgado da ação coletiva (ID 27883503). Diante desse cenário, observa-se que o referido trânsito em julgado ocorreu antes da publicação da lei distrital supramencionada, ou seja, em 19/06/2020. Dessa forma, demonstra-se incabível a aplicação da nova lei sobre título consolidado anteriormente à existência da novel disposição normativa, visto que a previsão de novo teto de RPV não retroage para incidir em situações já estabilizadas. Portanto, INDEFIRO o pedido de expedição de RPV. Ademais, verifico que a herdeira não juntou aos autos formal de partilha ou escritura pública de inventário extrajudicial a fim de possibilitar a adjudicação do precatório, na forma, inclusive de orientação deste Eg. TJDFT em "https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/orientacoes-para-pedido-de-habilitacao-de-credito-sucessores". Diante desse cenário, em razão da ausência dos documentos devidos, INDEFIRO o pedido de habilitação. Destaco que não há prejuízo de nova análise caso haja a juntada posterior dos documentos, conforme orientação supra. Advirto a herdeira, ainda, de que tal procedimento se faz necessário mesmo que se trate de única sucessora. Intime-se a herdeira por meio de seu advogado para ciência. X - Ao ID 225227181, a credora LEILA APARECIDA FERREIRA BRAGA requereu superpreferência no pagamento do precatório. Informo, no entanto, à Requerente, que tal pleito deve ser requerido nos autos do precatório. Intime-se a requerente por meio de seu advogado para ciência. XI - Ao ID 226055500, consta ofício da COORPRE dirigido à 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga. Dessarte, informe-se à COORDENADORIA que tal ofício foi enviado para este Juízo por engano. XII - Ao ID 227960580, o SINDICATO AUTOR requer a remoção da suspensão dos precatórios indicados na petição. Nesse contexto, uma vez que não consta determinação para suspensão de nenhum dos requisitórios expedidos nos presentes autos até o momento, expeça-se ofício à COORPRE a fim de que seja retirado o sobrestamento dos precatórios indicados. XIII - Por fim, com o objetivo de evitar tumulto processual e garantir o regular andamento do feito, retornem os autos conclusos apenas após o cumprimento de todas as determinações supra. Eventuais novos pedidos de habilitação somente serão apreciados após vencidos os atos acima.” Em suas razões, a autora pede preliminarmente a gratuidade de justiça. No mérito, pede sua habilitação no processo de origem n° 0030649-57.1992.8.07.0001 da 4a Vara da Fazenda Pública do DF e no Prec. no 0739234-73.2023.8.07.0000 do COORPRE como credora/exequente. Pugna, também, pela modificação da natureza alimentar de precatório para Requisição Judicial. É o relatório. Decido. Por não existir pedido de natureza liminar ou de efeito suspensivo no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso é tempestivo e não foi recolhido o preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se o agravado (artigo 1.019, II, do CPC). Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de abril de 2025 19:41:01. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador